Tribunal: TJSP
Processo: 0000194-90.2018.8.26.0059
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-22
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Apelação. Vias de fato. Contexto de violência doméstica contra a mulher. Vítima companheira do acusado. Autoria e materialidade comprovadas. Palavras contundentes da vítima, corroboradas pelo depoimento da testemunha ouvida em juízo, no sentido de que o réu apertou com força o pescoço da vítima durante discussão. Fato reconhecido pelo próprio acusado no interrogatório judicial. Versão defensiva

Ementa:
Apelação. Vias de fato. Contexto de violência doméstica contra a mulher. Vítima companheira do acusado. Autoria e materialidade comprovadas. Palavras contundentes da vítima, corroboradas pelo depoimento da testemunha ouvida em juízo, no sentido de que o réu apertou com força o pescoço da vítima durante discussão. Fato reconhecido pelo próprio acusado no interrogatório judicial. Versão defensiva isolada nos autos. Condenação mantida. Redução da pena-base. Réu reincidente. Reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea. Regime inicial semiaberto. Recurso parcialmente provido para o fim de reduzir a pena.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000194-
90.2018.8.26.0059, da Comarca de Bananal, em que é apelante RONIGLEI RODRIGUES
DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso de apelação interposto por RONIGLEI RODRIGUES DOS
SANTOS, para o fim de reduzir a sua reprimenda ao patamar de 15 dias de prisão
simples, no regime inicial semiaberto, mantendo, no mais, a sentença hostilizada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 22 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000194-90.2018.8.26.0059 -Voto no
2
Apelação criminal no 0000194-90.2018.8.26.0059
Comarca: Bananal
Apelante: Roniglei Rodrigues dos Santos
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 22.152
Apelação. Vias de fato. Contexto de violência doméstica contra a
mulher. Vítima companheira do acusado. Autoria e materialidade
comprovadas. Palavras contundentes da vítima, corroboradas pelo
depoimento da testemunha ouvida em juízo, no sentido de que o
réu apertou com força o pescoço da vítima durante discussão. Fato
reconhecido pelo próprio acusado no interrogatório judicial.
Versão defensiva isolada nos autos. Condenação mantida.
Redução da pena-base. Réu reincidente. Reconhecimento da
circunstância atenuante da confissão espontânea. Regime inicial
semiaberto. Recurso parcialmente provido para o fim de reduzir a
pena.
Pela sentença de fls. 98/102, proferida em 25
de setembro de 2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Daniel Calafate
Brito, da Vara Judicial da Comarca de Bananal, RONIGLEI
RODRIGUES DOS SANTOS foi condenado como incurso no art. 21
da Lei de Contravenções Penais, à pena de 1 mês e 5 dias de prisão
simples, no regime inicial semiaberto.
Irresignado,
o
réu
interpôs
recurso
de
apelação, pleiteando, em síntese, a sua absolvição pela insuficiência
do acervo probatório. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento
da circunstância atenuante da confissão espontânea do réu (fls.
111/114).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 118/122) e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000194-90.2018.8.26.0059 -Voto no
3
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento do apelo defensivo (fls. 141/143).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso defensivo
comporta parcial provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 14 de
dezembro de 2017, por volta de 5h30, na Rua Maria Rebelo Lobão, no
38, Centro, na cidade de São José do Barreiro, o réu praticou vias de
fato contra a sua companheira Carina.
A vítima, ouvida em sede judicial, confirmou os
fatos descritos na denúncia. Disse que o réu, seu companheiro,
chegou alcoolizado, razão pela qual o casal teve uma discussão. Em
certo momento, o acusado segurou o seu pescoço, mas não chegou a
agredi-la com socos nem nada do tipo. A mãe do réu, durante a briga,
tirou a filha do casal do local, sendo que os fatos foram presenciados
pelo vizinho Francisco.
A testemunha Francisco também narrou os
fatos em conformidade com a denúncia. Estava em casa quando
ouviu a voz da mãe do réu pedindo socorro na casa vizinha, para que
alguém ajudasse. Disse que reconheceu a voz da mãe do réu porque
ela é conhecida nas redondezas. Correu para lá e, ao entrar no imóvel
do casal, presenciou o réu apertando o pescoço da vítima. Nesse
instante, o depoente disse que tal ato poderia machucar a vítima,
quando então o acusado afirmou que “não era da conta” da
testemunha. Depois disso, o depoente saiu do local.
Na fase policial (fl. 13), a testemunha Arminda
afirmou ter visto o seu neto Roniglei discutir e agredir a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000194-90.2018.8.26.0059 -Voto no
4
companheira Carina, apertando o seu pescoço com força. Roniglei
chegou inclusive a pegar uma pá para agredir Carina, mas não
conseguiu alcançar o seu intento.
No interrogatório judicial, o acusado disse que
estava embriagado no momento dos fatos, tendo apenas segurado o
pescoço da vítima, mas sem intenção de agredir. Disse que retornou o
relacionamento com Carina, sendo que não ocorreram novas brigas
depois desse incidente.
Pois bem. A materialidade e a autoria da
contravenção de vias de fato restaram suficientemente demonstradas
pelo firme relato da vítima, devidamente ratificado pelo depoimento
harmônico prestado em juízo pela testemunha presencial Francisco.
Destaque-se que o relato da ofendida é
essencial em casos de violência doméstica, muitas vezes ocorridos às
“portas fechadas”, sem a presença de outras pessoas, devendo ser
ressaltado, novamente, que as palavras da vítima, firmes e
harmônicos por si só, ainda foram ratificadas pela testemunha de
acusação em juízo.
Por outro lado, as alegações de defesa
restaram desprovidas de suporte no acervo probatório produzido nos
autos, mostrando-se unilaterais e de pouca valia à formação do
convencimento do magistrado.
Ressalte-se, de mais a mais, que as vias de
fato não deixam vestígios, ao contrário do que ocorre quanto ao crime
de lesão corporal, não logrando êxito qualquer alegação relativa à
ausência de exame de corpo de delito na espécie, mostrando-se
suficiente, para a comprovação da materialidade delitiva, a prova oral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000194-90.2018.8.26.0059 -Voto no
5
produzida nos autos, que se encontra em estrita consonância com os
depoimentos colhidos na fase policial (fls. 5, 12/13 e 21) e com a
descrição dos fatos constante no boletim de ocorrência (fls. 3/4).
Assim, a condenação do apelante deve ser
mantida nos termos da sentença ora hostilizada.
O cálculo da reprimenda enseja redução.
Na primeira fase, ao contrário do constante na
sentença, as circunstâncias da contravenção penal não extrapolam o
injusto inerente ao tipo em referência, não se mostrando viável a
fixação da básica no dobro, em 1 mês de prisão simples, como o fez o
magistrado a quo.
Assim, na ausência de circunstâncias judiciais
negativas comprovadas nos autos, a pena-base do acusado deve ser
fixada no mínimo legal, em 15 dias de prisão simples.
Na etapa seguinte, em vista da reincidência
(fls. 76/77), a pena foi acertadamente exasperada em 1/6, perfazendo
17 dias de prisão simples.
Todavia, é certo também o fato de o réu ter
confessado a prática da contravenção penal de vias de fato,
reconhecendo ter apertado o pescoço da vítima durante uma
discussão, mas sem intenção de agredi-la fisicamente.
Logo, deve ser reconhecida a circunstância
atenuante da confissão espontânea, retornando a reprimenda corporal
ao patamar mínimo legal de 15 dias de prisão simples.
Na terceira fase, não há elementos passíveis
de valoração, tornando a reprimenda definitiva no patamar
supracitado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000194-90.2018.8.26.0059 -Voto no
6
Quanto ao regime inicial de cumprimento da
pena, diante da reincidência, a fixação do regime inicial semiaberto
mostra-se adequada à correta reprovação do delito, conforme bem
pontuado na sentença apelada, a teor do disposto no art. 33,
parágrafo 2o, do Código Penal.
No mais, a violência empregada pelo agente
impede a aplicação do benefício de substituição da pena, conforme
delineado na sentença apelada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso de apelação interposto por RONIGLEI
RODRIGUES DOS SANTOS, para o fim de reduzir a sua reprimenda
ao patamar de 15 dias de prisão simples, no regime inicial semiaberto,
mantendo, no mais, a sentença hostilizada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator